Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-85.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegação de inexistência de título executivo e de excesso de execução. Pedido parcialmente acolhido para reconhecer o excesso de execução. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito. Expedição de ofício para apurar eventual

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegação de inexistência de título executivo e de excesso de execução. Pedido parcialmente acolhido para reconhecer o excesso de execução. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito. Expedição de ofício para apurar eventual período distinto daquele informado na inicial da execução. Preliminar afastada. 2. Extensão do descumprimento. Incumbia à exequente comprovar o alegado período de descumprimento. Prova por meio de fotografias com datas específicas que não permite estender ou presumir o descumprimento. Excesso de execução reconhecido. 3. Inaplicabilidade do art. 537, §1o, I, do CPC. Disposição legal que não autoriza o julgador estipular um valor como forma de corrigir a prova deficitária do processo. 4. Honorários advocatícios fixados de acordo com o art. 85, §§1o, 2o do CPC. Recurso desprovido.